Tribunal: TJPA
Processo: 0005546-05.2013.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. UNÂNIME.É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenado à pena de um ano e seis meses de detenção, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB. In casu, entre a data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 19/06/18 e o recebimento da denúncia, que ocorreu em 27/01/14, passaram-se mais de quatro anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição. Extinta a punibilidade do apelante. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SECRETARIA DA 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL. ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA.
APELAÇÃO PENAL N°. 0005546-05.2013.8.14.0070.
APELANTE: LUIZ OTAVIO NUNES DA COSTA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime de lesão corporal. prescrição. recurso conhecido. extinta a punibilidade. unânime.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenado à pena de um ano e seis meses de detenção, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.
In casu,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 19/06/18 e o recebimento da denúncia, que ocorreu em 27/01/14, passaram-se mais de quatro anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição. Extinta a punibilidade do apelante. Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do apelante
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 16 de junho de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Luiz Otavio Nunes da Costa
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de um ano e seis meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, capitulado no art. 129, §9º do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Abaetetuba/PA.

Em suas razões, o recorrente pugnou, em suma, pela absolvição da acusação que lhe foi imputada, por insuficiência de provas. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento e improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou também pelo conhecimento e

improvimento

do apelo.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que no dia 20/12/2011 o apelante agrediu, verbal e fisicamente, a vítima Maria Auxiliadora do Socorro Gonçalves dos Santos. Regularmente processado, foi condenado à pena de um ano e seis meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal.
Inconformado, interpôs apelação.

Antes de examinar os argumentos delineados no apelo, cumpre apreciar questão de ordem pública, referente a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado a pena de um ano e seis meses de detenção, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB
1
.
In casu
, entre a data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 19/06/18 e o recebimento da denúncia, que ocorreu em 27/01/14, passaram-se mais de quatro anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição. Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do recorrente. Deixo de examinar as alegações formuladas no recurso, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro a extinção da punibilidade do recorrente
em razão da prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 16 de junho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;